Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705293-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em suas razões recursais, defende a ausência dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, além da não configuração de grupo econômico, haja vista ser sócia da executada, possuindo, pois, responsabilidade limitada. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a Decisão recorrida deferiu apenas a inclusão da parte agravante no polo passivo, não havendo, neste momento processual, qualquer determinação para constrição patrimonial. Assim, tratando-se o Agravo de Instrumento de recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, entendo prudente a formalização do Contraditório para melhor apreciação das questões postas. Por fim, a Decisão recorrida fundamenta a inclusão da agravante no polo passivo da demanda em razão de ser “facilmente perceptível a pratica da devedora em criar e incorporar empresas para transferência de patrimônio entre estas ou mesmo para que umas controlem o patrimônio das outras, o que verificado com as incorporações da suscitada e da empresa RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, as quais possuem a devedora como detentora da maioria do capital social e da administração das respectivas incorporadoras”, tratando-se de fundamento relevante para manter sua eficácia até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator